Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA, COERENTE EM AMBAS AS FASES E PROVA TESTEMUNHAL. DELITO FORMAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance, principalmente se corroborado pelo depoimento de testemunha presencial. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Ademais, a posterior reconciliação do casal não ostenta o condão de afastar a tipicidade da conduta.
4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.